Tribunal: TJSP
Processo: 2099802-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 do E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. O prévio julgamento de recursos por Câmara incompetente para a apreciação da matéria objeto dos recursos não gera prevenção. Inteligência do enunciado da Súmula no 158 deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099802-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MADEIREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA., é agravado ROSSI E ROSSI ESTANDES
LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099802-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31761
2
Agravo de Instrumento no 2099802-39.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:
MADEIREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA
Agravada/Executada:
ROSSI E ROSSI ESTANDES LTDA. - ME
MM. Juiz de Direito: Rogério Tiago Jorge
Comarca de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Voto no 31761
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COMPRA E
VENDA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. A competência
para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações e
execuções fundadas em títulos extrajudiciais (duplicata) é de uma
das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. O
prévio julgamento de recursos por Câmara incompetente para a
apreciação da matéria objeto dos recursos não gera prevenção.
Inteligência do enunciado da Súmula no 158 deste E. Tribunal de
Justiça. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 45) proferida pela MM. Juiz de Direito da 8a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da ação de execução de
título executivo extrajudicial (duplicatas), ajuizada por MADEIREIRA RIBEIRÃO
PRETO LTDA contra ROSSI ESTANDES EIRELI - ME, que indeferiu o pedido
de intimação do representante legal da Agravada por hora certa.
Inconformada, a Exequente interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/13), discorrendo, em síntese, sobre a possibilidade da
intimação por hora certa, em razão de indícios de ocultação do representante
legal da Executada. Requereu, assim, o provimento do recurso.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099802-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31761
3
instrumento tirado contra r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
intimação do representante legal da Agravada por hora certa.
Ocorre
que
a
decisão
agravada
foi
proferida nos autos de ação que não se insere na competência desta Câmara de
Direito Privado.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, a execução está fundada em duplicatas mercantis (01/05).
Todavia, as demandas fundadas em títulos
executivos extrajudiciais, dentre os quais se inserem os títulos de crédito (CPC,
art. 585, I), não são da competência desta Câmara de Direito Privado.
Em verdade, a competência para processar
e julgar recursos interpostos nos autos de ações e execuções fundadas em
títulos executivos extrajudiciais é de uma das Câmaras da Segunda Subseção
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (e não da Terceira
Subseção), nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça e
fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se de
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida em ação declaratória de duplicatas mercantis, no qual não se discute o
negócio jurídico subjacente, a competência para apreciar a matéria é de uma
das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“Conflito de competência. Agravo de instrumento
extraído dos autos de execução de título extrajudicial. A fixação da competência recursal
se define pela lide descrita na inicial no tocante ao fundamento jurídico e a intenção
preponderante das partes. Tratando-se de execução embasada em notas promissórias,
emitidas em instrumento particular de confissão de dívida, a competência é das Câmaras
de nos 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de Direito Privado. Conflito procedente,
reconhecida a competência da 24a Câmara de Direito Privado, suscitante.” (Conflito de
competência no 0038224-85.2015.8.26.0000 - Relator(a): Ruy Coppola; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099802-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31761
4
julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data do julgamento:
27/08/2015).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de
execução de título extrajudicial representada por cheques Dúvida de competência -
Irrelevância da discussão que originou a emissão das cártulas Competência da Seção
de Direito Privado II, nos termos da Resolução n.o 623/2013, art. 5o, II e II.3, desta Corte -
Precedentes - Conflito procedente, declarada a competência da 20a Câmara de Direito
Privado.” (Conflito de competência no 0034855-83.2015.8.26.0000 Relator(a):
Ademir Benedito; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção
do
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/08/2015; Data
de
registro:
01/09/2015).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
MONITÓRIA PARA PAGAMENTO DE DUPLICATAS - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 11A. À 24A., 37A. E 38A. CÂMARAS RESOLUÇÃO
194/2004, ART. 2o, III, "b", NA REDAÇÃO DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 281/2006 -
PROVIMENTO 63/2004, ANEXO I, 1o TAC, INCISO XIII CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA.” (Conflito de competência no
0065716-23.2013.8.26.0000
-
Relator(a):
Matheus
Fontes; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Data do
julgamento: 20/06/2013; Data de registro: 03/09/2013).
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o
julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência
no exame dos casos”.2
Importante
observar
que
o
prévio
julgamento de recurso de agravo de instrumento por esta C. Câmara de Direito
Privado, incompetente para a apreciação da matéria, não gera a prevenção
prevista no art. 105 do RITJSP (antigo art. 102), conforme enunciado da súmula
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099802-39.2020.8.26.0000 -Voto no 31761
5
no 158 deste E. Tribunal de Justiça (DJE de 14/07/2015), que assim dispõe:
“A distribuição de recurso anterior, ainda que
não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da
matéria, cuja natureza é absoluta.”
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo
de instrumento interposto pela Exequente e DETERMINO a sua remessa para
uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora